Tribunal: TJBA
Processo: 8074181-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074181-80.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE AGRIPINO DE SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA. CABIMENTO. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 2. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8074181-80.2021.8.05.0001, em que são apelantes ANDRE AGRIPINO DE SANTANA e CREMILDA DE SANTANA (assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça